Tribunal: TJDFT
Processo: 0718062-83.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718062-83.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MICHEL DA SILVA MEIRELES APELADO: ESPÓLIO DE PAULO CESAR MEIRELES D E S P A C H O O art. 82, §3o, do Código de Processo Civil dispensa o adiantamento de custas para ajuizamento de cobrança de honorários, não para interposição de recurso. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 21:31:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador